Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-43.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito – autora que sustenta ter celebrado apenas 6 dos 12 empréstimos, não reconhecendo os outros 6 contratos de renovação que lhe são imputados, além de alegar indevida cessão de um dos contratos entre os bancos réus – contestação do banco cessionário absolutamente genérica, sem nada

Ementa:
*Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito – autora que sustenta ter celebrado apenas 6 dos 12 empréstimos, não reconhecendo os outros 6 contratos de renovação que lhe são imputados, além de alegar indevida cessão de um dos contratos entre os bancos réus – contestação do banco cessionário absolutamente genérica, sem nada esclarecer a parte que lhe interessa no feito, envolvendo o recebimento do contrato cedido – reconhecimento da inexigibilidade do contrato cedido, ressalvado o direito de regresso entre os réus – contestação do banco cedente que não conseguiu esclarecer satisfatoriamente o encadeamento dos contratos, com sucessivas elevações das taxas de juros em evidente prejuízo aos interesses da cliente – falta, ademais, de impugnação específica aos demais peidos iniciais – restituição simples dos excessos indevidamente cobrados – danos morais caracterizados pela retenção abusiva de significativa parte dos proventos da autora – fixação em R$10.000,00 - ação parcialmente procedente – recurso da autora provido em parte.

Apelação – ação revisional de contrato – razões recursais que apenas reiteram as genéricas alegações de defesa – total dissociação entre os fundamentos da sentença com as razões recursais – desatendimento ao disposto do inc. II do art. 1.010 do CPC/15 – recurso do corréu BANCO BRADESCO não conhecido.*